Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DECISÃO 1. ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO propôs o presente cumprimento de sentença contra LEIA FERREIRA DE BRITO, para execução de honorários sucumbenciais oriundos de decisão judicial que julgou improcedente a ação rescisória no 2015.00.2.030610-6, acórdão no 964775 desta Câmara Cível (id. 28059187), transitado em julgado em 31/10/2016 (id. 28059188). 2. O cumprimento de sentença foi proposto em 30/7/2021 no valor de R$ 1.800,00 e recebido em 14/11/2021 (id. 30451200). A executada foi intimada pessoalmente em 19/2/2022 (id. 33126260) e não pagou voluntariamente o débito (id. 33857730). 3. Em 28/9/2022 foi realizada pesquisa no Sisbajud (id. 40458479), sem êxito na localização de dinheiro em conta bancária da devedora; em 30/11/2022 foi localizada motocicleta no Renajud em nome da executada, todavia, segundo informação por ela apresentada, o veículo foi alienado em 2003 (id. 44350676). 4. Em 5/5/2023 foi proferida decisão suspendendo o cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos moldes do art. 921, inc. III, §1o, do CPC (id. 46307763). 5. No dia 7/10/2024 o exequente pleiteou nova pesquisa via Sisbajud, diante do prazo transcorrido, e apresentou planilha com o valor atualizado do débito, R$ 2.942,88 (id. 64839503). 6. Realizada consulta no Sisbajud em 21/11/2024 logou-se êxito no bloqueio de R$ 1.920,66 (id. 66597807). O bloqueio foi convertido em penhora (id. 67863813). E a executada intimada pessoalmente sobre a penhora realizada (id. 69629012). 7. A executada apresentou impugnação à penhora (id. 70198793). Alega que a verba penhorada possui natureza alimentar e proteção legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Argumenta que o crédito executado, honorários sucumbenciais, não se enquadra no conceito de prestação alimentícia do art. 833, §2o, do CPC e que sua renda mensal não ultrapassa 50 salários mínimos. 9. Afirma que atua como autônoma e despachante; que constituiu uma microempresa individual e aufere pró-labore de R$ 1.351,02, inferior ao valor de um salário mínimo. 10. Defende que o saldo em sua conta junto ao Nubank é verba de natureza remuneratória, que não movimenta quantias vultosas. 11. Argumenta que a flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário não pode ser aplicada quando não há provas concretas da ausência de risco à subsistência do devedor. 12. Ao final, requer: “[...] Ante o exposto, requer-se o acolhimento da presente IMPUGNAÇÃO À PENHORA, de modo que seja levantada a penhora sobre o valor de R$ 1.920,66 (mil novecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), constrito na conta corrente NU PAGAMENTOS – IP em 22.11.2024, tendo em vista a sua natureza salarial e proteção nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.” 13. O exequente apresentou resposta à impugnação (id. 70476476). Aduz que a verba cobrada possui caráter alimentar; que os extratos bancários anexados pela executada demonstram uma movimentação de R$ 8.503,00 em três meses; e que os contracheques por ela apresentados não podem ser considerados porque não há informação sobre os valores retirados pela executada enquanto sócia da empresa. 14. Pleiteia a manutenção da penhora, e que seja determinada a penhora de 30% do percentual de valores em conta da executada até o adimplemento total do débito. 15. É o relatório. 16. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. 17. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/2004 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.” 18. Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” 19. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. 20. Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” 21. Quanto ao bloqueio on-line sobre verba salarial na vigência do CPC/1973, a jurisprudência mitigava a regra do art. 649, inc. IV, do CPC e admitia a constrição em 30% dos valores existentes em conta corrente, com objetivo de dar efetivo cumprimento às decisões judiciais, considerando que nesse percentual não haveria prejuízo à subsistência do devedor e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 22. No entanto, com a vigência do CPC/2015, o bloqueio on-line sobre verba salarial ou remuneratória passou a não ser mais admitido, em nenhum percentual, salvo nas exceções legais expressamente previstas. 23. A propósito, dispõe o art. 833, inc. IV, e §2o, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." 24. Assim, tratando-se de valor referente a salário ou provento, a verba passou a ser considerada absolutamente impenhorável, a não ser que o crédito postulado se enquadrasse nas exceções legais acima dispostas. 25. No entanto, a Corte Especial do STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” 26. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 27. No processo em exame, verifica-se que a executada não comprovou que a movimentação realizada no Nubank é apenas relativa ao seu salário ou alegado pró-labore. Observa-se, inclusive, que no período de dezembro/2024 a março/2025 não há nenhum depósito no valor de R$ 1.35,02 que afirma ser o que retira da empresa como pró-labore, ademais, constata-se que a referida conta-corrente recebeu depósitos de diversas origens. 28. Em relação ao valor constrito, a executada não comprovou a natureza do valor bloqueado em sua conta-corrente, limitando-se a afirmar que se tratava de verba salarial e, portanto, impenhorável. 29. Desse modo, constata-se que não há prova nos autos de que a conta-corrente da executada é destinada exclusivamente a percepção de salário. 30. Isso posto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, determino seja o valor transferido ao credor. 31. Indefiro o pedido do exequente de penhora de 30% do valor mensalmente depositado em conta da executada por não vislumbrar efetividade na medida requerida. 32. P. I. Brasília - DF, 11 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora